Tribunal: TJSP
Processo: 2014859-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ÁGUA – Obrigação de fazer – Recusa de fornecimento de água em área irregular – Antecipação dos efeitos – Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito – Falta de requisito prescrito pelo artigo 300 do Código de Processo Civil de 2.015 – A demora no curso do processo, por si só, não é fundamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ÁGUA – Obrigação de fazer – Recusa de fornecimento de água em área irregular – Antecipação dos efeitos – Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito – Falta de requisito prescrito pelo artigo 300 do Código de Processo Civil de 2.015 – A demora no curso do processo, por si só, não é fundamento suficiente para a concessão medida.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014859-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Piraju, em que é agravante COMPANHIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP, é agravado ABEL
AUGUSTO GARROTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014859-89.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2014859-89.2020.8.26.0000
Agravante: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo -
SABESP
Agravado: Abel Augusto Garrote
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33352)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Mandado
de
Segurança - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ÁGUA
Obrigação de fazer
Recusa de fornecimento de
água em área irregular Antecipação dos efeitos
Ausentes
elementos
que
evidenciem
a
probabilidade do direito
Falta de requisito
prescrito pelo artigo 300 do Código de Processo
Civil de 2.015 A demora no curso do processo,
por si só, não é fundamento suficiente para a
concessão medida.
Recurso provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/18) de instrumento (fls.
19/176) interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO SABESP contra a r. decisão de fls. 30/31 dos autos principais,
proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Comarca de Piraju, Dr. Acaua Muller
Ferreira Tirapani, que deferiu a liminar nos autos do Mandado de Segurança
impetrados por ABEL AUGUSTO GARROTE, para que a agravante proceda à
ligação de rede de água e esgoto, no endereço indicado na inicial, no prazo de 30
dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00.
Sustenta a agravante que o terreno no qual se
pretende a instalação e ligação da rede de água e esgoto está situado em
loteamento irregular e a pretensão não encontra respaldo na legislação vigente.
Diz que o terreno está inserido em uma gleba de terra irregular e não atende os
ditames da Lei 6.766, que dispõe sobre o parcelamento do solo. Refere ser
obrigação do empreendedor a instalação de infraestrutura básica, para poder
efetuar o parcelamento do solo. Destaca que o impetrante assumiu o risco ao
adquirir terreno em loteamento inacabado. Pontua oneração indevida da
concessionária. Anota a necessidade de contraprestação para a instalação da
rede de água e esgoto. Esclarece, ainda, que se o empreendedor não realizar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014859-89.2020.8.26.0000 -Voto no
3
obras de infraestrutura o Município que deve regularizar e posteriormente cobrar
do loteador. Postula o efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Concedido o efeito suspensivo.
Contraminuta.
É o relatório.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
ABEL
AUGUSTO
GARROTE
contra
preposto
da
COMPANHIA
DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Afirma o impetrante o
seu direito líquido e certo para ligação da rede de água e esgoto em seu terreno,
visando o atendimento ao pleno direito à moradia, garantido constitucionalmente,
por se tratar de serviço essencial.
Estabelece o artigo 300 do Código de Processo Civil
de 2015 que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo”.
E, em sede de cognição sumária, entendo que não há
nos autos elementos que justifiquem a concessão liminar de tutela dessa
natureza, considerando que para a concessão da medida, se impõe direito líquido
e certo.
Incontroverso nos autos que o impetrante adquiriu
imóvel situado em loteamento irregular, uma vez que loteado e vendido pelo
antes de regularizar a situação administrativa e registraria do imóvel, bem como,
sem as obras de infraestrutura básicas, em afronta ao disposto pela Lei 6.766/79.
Contudo, em razão da situação de clandestinidade do
Conjunto Residencial Todaro Maria Teresa Vedova Nastasia, implementado pela
Associação Comunitária de Sarutaiá e pelo Município de Sarutaiá em gestões
anteriores, firmaram o Município de Sarutaiá e o Ministério Público Estadual (fls.
95 dos autos originais) Termo de Ajustamento de Conduta para a regularização
do loteamento, inclusive com obrigação de realização de obras de infraestrutura.
Uma vez não cumprido pelo Município o TAC, dentro
do prazo estabelecido, o Ministério Público iniciou a execução do Termo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014859-89.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ajustamento de Conduta, e, em audiência realizada dia 28/11/2019, pactuou-se a
obrigação do Município em apresentar o cronograma com prazos para a
conclusão das obras de instalação da rede de água e esgoto na área em questão
(fls. 133 dos autos originais).
Esse Relator tem por orientação prestigiar o interesse
coletivo em detrimento do individual, para o desenvolvimento de uma adequada
política urbana, velando pelo pleno desenvolvimento social da cidade, para
garantir o bem-estar dos seus respectivos habitantes (artigo 182 e seguintes da
Constituição Federal).
E, segundo consta dos autos, existe uma política
pública urbana adotada pelo Município, que assumiu a obrigação de regularizar a
área em que está o imóvel de moradia do agravado, inclusive com instituição de
prazo para a instalação das obras de infraestrutura e rede de água e esgoto.
Assim, considerada a ordenação urbana realizada pelo
MUNICÍPIO, único responsável pela regularização da área em questão, cumpre a
ele a viabilização da infraestrutura necessária que deve atender a comunidade,
como um todo.
E, nesse contexto, não se nega que a prestação dos
serviços de água tem caráter essencial, e que se trata de direito fundamental
como a vida, a saúde e a segurança, indispensáveis à dignidade da pessoa
humana e à plena cidadania.
Contudo, o interesse coletivo deve prevalecer ao
individual, considerando, especialmente, a assunção de obrigação por parte do
Município para a regularização das redes de água e esgoto da comunidade,
mediante planejamento e organização urbana.
Não vislumbro, portanto, requisitos para a concessão
da liminar, em face da concessionária de serviços públicos.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para revogar
a liminar concedida.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator